Tribunal: TJES
Processo: 5000274-10.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000274-10.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: HUGO TRISTAO DE FREITAS SARTORE
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID.

1661995).

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA
,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça, em razão da sua situação financeira precária, pois está em recuperação judicial e não pode arcar com as despesas do processo;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que deve ser reconhecida a culpa exclusiva do consumidor;
e)
que não houve falha na prestação do serviços nem ato ilícito;
f)
que diligenciou várias vezes para avisar o recorrido acerca das mudanças;
g)
que o recorrido busca se beneficiar da sua própria torpeza, pois a situação ocorreu em razão de desídia própria do consumidor;
h)
que cumpriu com todas obrigações que lhe cabiam;
i)
que o recorrido sequer buscou a recorrente para solucionar o impasse;
j)
que não há que se falar em danos morais;
k)
que a situação vivenciada pelo recorrido não extrapola a esfera do mero aborrecimento;
l)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
m)
que o juros de mora dos danos morais devem incidir da data da prolação da sentença;
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco. Destarte, os efeitos da sentença não têm o condão de trazer graves prejuízos à recorrente, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois consoante documentos acostados aos autos a parte comprovou fazer jus a dita benesse
[1]
, como pessoa jurídica, pois além de estar em plano de recuperação judicial (ID. 1661985), seu balanço patrimonial consta o passivo maior que o ativo.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve indenizar o recorrido, a título de danos morais, por suposta falha na prestação dos seus serviços.

Ao revés do alegado pela recorrente, restou configurada a falha na prestação dos seus serviços, pois não houve informação adequada ao consumidor acerca das alterações realizadas pela recorrente, que só foram conhecidas pelo recorrido quando se dirigiu para o local de embarque, momento em que tomou conhecimento das mudanças realizadas em horário distinto do previsto na passagem, não conseguindo embarcar na data previamente programada.

Tal situação, para além do descumprimento contratual, ocasionou atraso nos compromissos anteriormente assumidos pelo recorrido, situação que extrapola sobremaneira a esfera do mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.

No que tange ao
quantum
devido por danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o atraso nos compromissos assumidos previamente, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no
quantum
(R$1.500,00)

fixado pelo Juízo
a quo
.

Por fim, quanto aos juros de mora, acertou o Juízo de primeiro grau em fixar a incidência a partir da citação, pois se trata de responsabilidade contratual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

pela recorrente

e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA Decisão de indeferimento do benefício Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais Súmula 481 do STJ Existência, nos autos, de documentos comprobatórios de que a empresa recorrente está atravessando dificuldades financeiras Balancetes referentes ao ano de 2020 e primeiro semestre de 2021 que indicam elevado prejuízo acumulado no período, bem como extratos bancários com saldo negativo significativo Gratuidade concedida, ressalvado o direito da parte contrária de impugnar o benefício, na forma legal, hipótese em que será melhor apurada a situação patrimonial e financeira da recorrente Recurso provido.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM. TRANSPORTE. PASSAGEM DE ÔNIBUS. REALOCAÇÃO. AUTOR ADUZ QUE HOUVE TROCA DE VEÍCULO E A ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO SEM AVISO PRÉVIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$1.500,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.